Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002313-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUSTAVO JOSE PIO - CPF: 016.523.291-96 (VÍTIMA), MARIANA CARARETO GODOY PIO - CPF: 021.330.121-09 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE - CPF: 049.208.411-40 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE REGULAR DO FEITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR PARTE DA I. DEFESA – MINISTÉRIO PÚBLICO QUE DEIXOU TRANSCORRER
IN ALBIS
O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NA MESMA DATA – PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SER INCLUÍDO EM PAUTA PARA JULGAMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO – JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE – TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER CONSIDERADO À LUZ DA PENA COMINADA AO PACIENTE – PRECEDENTES – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito.

2.

Conforme a pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, já tendo sido encaminhados os autos à superior instância para apreciação do recurso interposto, não há falar em ilegalidade por excesso de prazo, à míngua de negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

3.

Dessa forma, ainda que o i. órgão ministerial tenha deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, tendo sido, para tanto, intimado por duas vezes, o fato de terem sido as referidas contrarrazões apresentadas na mesma data em que remetidos os autos a esta i. instância revisora afasta a arguição de excesso de prazo, mormente quando considerado que, com a recente colheita do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, já se encontram os autos do recurso defensivo na iminência de serem incluídos em pauta para julgamento.

4.

Demais disso, sabe-se que o suscitado excesso de prazo para remessa e apreciação do recurso de apelação deve ser analisado à luz da pena cominada ao paciente, de forma que, tendo sido o beneficiário nesta ordem sancionado com a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses

de reclusão
, não se revela desarrazoado o período de prisão preventiva de 10 (dez) meses. Precedentes.

5.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002313-94.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato ilegal atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente por tempo acoimado excessivo
, nos autos da Ação Penal n. 1013356-53.2023.8.11.0003 (PJe), em que
sentenciado
pela prática dos crimes previstos pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 180 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
04/05/2023
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a converter o recolhimento pré-cautelar em
prisão preventiva
, que perdura até o momento.

Em
30/08/2023,
sobreveio
condenação criminal
nos autos originários, ao que se seguiu a interposição de recurso por parte da i. Defesa e a intimação do i. órgão ministerial, por duas vezes, para apresentar as respectivas contrarrazões, sem sucesso, após o que o d. juízo
a quo
remeteu os autos a esta eg. Corte de Justiça.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
por
excesso de prazo para formação da culpa
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
04/05/2023
, subsistindo demora desarrazoada no julgamento do
manejo recursal
, pois os autos, remetidos a este eg. Sodalício, posteriormente “
terão de retornar à primeira instância, para a emissão do parecer do parquet
”; circunstância que não pode ser imputada ao paciente e que, portanto, lhe confere o direito de ver
revogada
a prisão cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, acompanhada de medidas cautelares mais brandas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a concessão em definitivo do
habeas corpus
, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 200910674 ao ID 200916163.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
201076158), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram apresentadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 202568163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 202785665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE
foi
denunciado
pelo
parquet
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e do art. 180,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 1013356-53.2023.8.11.0003.

Em apartada síntese, colhe-se da exordial acusatória que, na data de
04/05/2023
, por volta das 06h30min, na residência situada à Rua A, Bairro Vila Salmen I, no Município de Rondonópolis, o paciente
guardava e mantinha em depósito 02 (duas) porções, perfazendo a massa bruta de 16,05 g (dezesseis gramas e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de maconha
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, o paciente
ocultava, em proveito próprio ou alheio, sabendo ser produto de crime, diversos bens
, consistentes em 01 (um) suplemento Psychotic, 01 (um) elástico para musculação, 01 (um) potenciador pegada, 01 (uma) pomada negra, 01 (um) protetor solar, 01(um) perfume joop, 03 (três) pomadas fisio fort, 01 (um) dermacyd, 01 (um) case de cor preta, 01 (uma) bolsa para raquete, 01 (uma) bolsa da marca Wilson, 01(um) whisky woodford reverve, 01 (uma) buchanans, 01 (uma) vodka absolut, 01 (um) gel fixador men, 02 (dois) géis secativos, 01 (uma) mala, cor prata, 01 (um) par de luva de goleiro, 01 (um) par de fones de ouvido, 01 (um) pedestal com iluminação, 01 (um) par de chuteiras, 02 (duas) bolas de tênis, 03 (três) raquetes, 07 (sete) grips para raquete, 01 (um) esparadrapo, avaliados em R$ 3.745,00 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais – Auto de avaliação, ID 119113957), além de 01(um) saco de veludo cor vermelha, 01 (uma) salompas, 01 (um) suplemento doctor ripe e 01 (uma) vitamina Bca, pertencentes as vítimas Mariana Carareto Godoy Pio e Gustavo José Pio.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, investigações policiais lograram êxito em apurar que, na época,
ANTÔNIO
integrava a organização criminosa Comando Vermelho, responsabilizando-se pela prática de roubos nas regiões norte e sul do Estado, razão pela qual se obteve mandado de busca e apreensão a ser cumprido em sua residência.

No momento de cumprimento do mandado, os agentes encontraram, no quarto do paciente, as substâncias entorpecentes, acompanhadas de embalagens plásticas; faca com resquícios de droga; e caderno com anotações referentes à mercancia ilícita.

Além disso, foram localizados os bens elencados acima, pertencentes às vítimas
Mariana Carareto Godoy Pio
e
Gustavo José Pio
, que haviam sido subtraídos em
13/12/2022
, bem como 07 (sete) balaclavas, comumente utilizados para prática de roubos e furtos, 01 (um) veículo VW
Fox
Connect Mb, de cor branca, placa QCC3915/MT, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, e, por fim, 04 (quatro) notas promissórias, que seriam utilizadas para prática de agiotagem [fatos apurados em autos distintos].

Preso em flagrante delito, o paciente teve posteriormente sua prisão convertida em
segregação preventiva
. Ofertada e recebida a denúncia, a instrução criminal transcorreu regularmente, ao que se seguiu a
condenação
do paciente, em
30/08/2023
, nos exatos termos da exordial acusatória, tendo-lhe sido cominada a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Insta consignar que, no provimento jurisdicional monocrático, se fixou o
regime fechado
para início do cumprimento de pena e se
manteve
a custódia cautelar outrora imposta.

Nesse contexto, suscita o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
por malfadado
excesso de prazo
, argumentando, em síntese, que, após a interposição de recurso de
apelação
por parte da i. Defesa, o i. órgão ministerial quedou-se
inerte
após ser intimado para apresentar
contrarrazões
, ao que se seguiu a remessa dos autos a esta eg. Corte, ensejo em que, consoante argumentado pelo d. causídico, “
terão que retornar à primeira instância, para a emissão do parecer do Parquet
”; em violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Não obstante os argumentos lançados pelo impetrante, todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Nesse sentido, a consulta aos autos processuais revela ter sido recebida a denúncia em
18/07/2023
, ao que se seguiu a prolação de sentença condenatória em
30/08/2023
, cujo trânsito em julgado para o
parquet
se operou em
18/09/2023
.

Tendo manifestado interesse em recorrer em
04/09/2023
, a i. Defesa apresentou as razões do recurso apenas em
26/11/2023
.

Em seguida, o i. órgão ministerial foi intimado por 02 (duas) vezes para apresentar contrarrazões, vindo a ser certificado, em
02/02/2024
, o transcurso do prazo
in albis
.

Face à inércia ministerial, buscando conferir celeridade ao feito e consignando que o fato de não terem sido apresentadas as contrarrazões não passaria de mera irregularidade processual, o d. juízo
a quo
determinou, em
05/02/2024
, a remessa dos autos a esta eg. Corte.

Na mesma data, o i. órgão ministerial apresentou as contrarrazões.

Vê-se, portanto, que o feito tramitou regularmente, sem que se olvide o interstício de
mais de dois meses
para que a própria i. Defesa apresentasse suas
razões recursais
, tampouco sendo inteiramente desarrazoado o período de tempo até que o
parquet
ofertasse as respectivas contrarrazões, o que se justificou, nos autos originários, em vista da sobrecarga de trabalho do i. órgão ministerial, consoante se vê do ID 140516959 — autos n. 1013356-53.2023.8.11.0003.

Nesse cenário, deve ser observada a jurisprudência desta eg. Corte, conforme a qual, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Público, bem como já tendo sido remetidos os autos a esta eg. Corte para apreciação do recurso interposto,
não há falar em excesso de prazo
.
Veja-se:

“
[...] Descabe falar em excesso de prazo para remessa dos autos à 2a Instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, bem como há informações de que o processo já foi encaminhado a este Sodalício.
”.

(N.U 1014960-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). — Destaquei.

Além disso, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise do
excesso de prazo para a remessa e o julgamento do recurso de apelação
deve levar em consideração o montante de pena aplicada
(STJ — AgRg no HC n. 787.527/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...]
8. Ainda, não há que se falar em excesso de prazo no julgamento da apelação. No particular, cumpre lembrar que o agravante foi condenado a 28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e que ‘
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
’ (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019)
”.

(STJ — AgRg no HC n. 825.076/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, tendo sido, como exposto, o paciente condenado à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, evidente que tal circunstância deve ser considerada para análise do suscitado excesso de prazo para encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância, sublinhando-se, nesse ponto, encontrar-se o paciente segregado preventivamente desde
04/05/2023
, ou seja, há cerca de
10 (dez) meses.

Não destoa a jurisprudência desta eg. Corte. Veja-se:

“[...]
Sopesados a multiplicidade de réus e crimes, sendo que após a prolação de sentença condenatória/absolutória houve interposição de recursos de apelação criminal pela acusação e Defesas, apresentação de contrarrazões aos apelos opostos, expedição de carta precatória para Comarca distinta e guias provisórias de execução de pena, além da
remessa
dos
autos
a este e. Tribunal, o tempo de prisão cautelar após a prolação da sentença - 2 (dois) anos e 3 (três) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, AgRg no HC no 596.615/SP).
Inexiste “
excesso
de
prazo
para o encaminhamento do recurso defensivo à segunda instância quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e há informações de que o processo já foi encaminhado a este Sodalício” (TJMT, HC NU 1019846-08.2020.8.11.0000).
Eventual “eventual
excesso
de
prazo
no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória” (TJMT, HC NU 1005388-78.2023.8.11.0000), de modo a segregação cautelar [3 (três) anos e 4 (quatro) meses] não se apresenta desproporcional diante da pena imposta [20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) meses de detenção].
”

(N.U 1016639-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023). — Destaquei.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, tenho que a insatisfação com a suscitada demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não comporta acolhimento
, porquanto a análise dos autos revela que o feito tramita em
ritmo razoável
, em atenção às circunstâncias do caso, já tendo sido o processo, inclusive,
remetido a esta eg. Corte
, acompanhado das respectivas contrarrazões, para fins de
apreciação do recurso interposto
; tudo a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por oportuno, apenas para ressaltar a inexistência de qualquer ilegalidade
in casu
, registro que, nos autos da Apelação Criminal n. 1013356-53.2023.8.11.0003, a i. Procuradoria-Geral de Justiça carreou aos autos seu parecer em
14/02/2024
, encontrando-se o feito, portanto,
na iminência de ser incluído em pauta para julgamento.

Demais disso, face à pena cominada ao paciente [
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
],
não se revela desarrazoado
o período de prisão preventiva de
cerca de 10 (dez) meses
.

Lado outro, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (STJ — AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). — Destaquei.

In casu
, vê-se que a prisão preventiva do paciente fora inicialmente decretada nos autos do APFD n. 1010901-18.2023.8.11.0003 (PJe), com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública
, mormente em vista da
gravidade concreta
dos delitos perpetrados e do
desfavorável histórico criminal
do increpado, que ostenta 03 (três) condenações criminais anteriores pela prática de delitos dolosos.

Nessa linha intelectiva, a d. autoridade judiciária de primeira instância consignou acertadamente representar a liberdade do paciente um
risco à coletividade
, o que se extraiu ainda do fato de que, à época, o paciente havia sido
recentemente colocado em liberdade
[06/03/2023], vindo, não obstante, em
menos de dois meses
, a novamente incorrer, à toda evidência, em nova prática criminosa.

Dessa forma, encontrando-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva do paciente, que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, e
mantidas as circunstâncias ensejadoras do claustro cautelar,
inviável
sua substituição por medidas cautelares menos drásticas, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024